Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724864-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE VIEIRA DE AGUIAR APELADO: LUZIA ADELIA CAMPOS D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove o apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora